Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703669-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ANDRE LUIZ VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 43279363) interposto por ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ANDRE LUIZ VERAS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0702870-52.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, nos seguintes termos (ID 146020421 na origem): Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Por fim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) trata-se de execução que perdura há quase 2 (dois anos), tendo sido infrutíferas as tentativas de satisfação integral do débito e, a inadimplência dos executados perduram há anos, bem como os prejuízos dela decorrentes; (ii) considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito, não ofertou qualquer acordo, tem-se que necessária a adoção de medidas extraordinárias para a satisfação de seu crédito; (iii) tendo em vista que, segundo o painel de monitoramento de integração disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o referido Tribunal já se encontra integrado e com acesso disponível à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), diante disso pugnou pela referida pesquisa, cuja realização foi indeferida; (iv) o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local; (v) tendo em vista a duração do processo, a determinação de arquivamento dos autos por ausência de bens passiveis de penhora ante a realização de pesquisas pelos sistemas habituais da justiça, bem como, eventual prescrição intercorrente que pode se operar, necessário se faz a interposição do presente recurso, vez que a referida pesquisa disponibiliza informações importantes e eficaz a satisfação do crédito exequendo Pleiteia a concessão de tutela para que seja realizada a referida consulta. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 43279364). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram devidamente recolhidas (ID 43279364). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 43279363) interposto por ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ANDRE LUIZ VERAS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0702870-52.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a realização de pesquisa via sistema SNIPER. Isso porque, ainda que tenha trazido ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo – sobre a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – importante salientar que o referido sistema, como pontuou o juízo monocrático, encontra-se abrangido pelas demais consultas, que já foram realizadas nas plataformas SISBAJUD e INFOJUD (IDs 127364793, 127366645 na origem), de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Por outro lado, como também observado pelo juízo de origem, todos os dados constantes da base de pesquisa do sistema, a saber: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações) podem ser acessados sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial. Diante desse cenário, ainda recente, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu não estar disponível o sistema para realização, acrescido ao entendimento de se tratar de sistema que, como dito, está abrangido pelas demais consultas. Assim, INDEFIRO o pedido de realização de pesquisa. Porém, nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. De mais a mais, o sobrestamento do arquivamento, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelo Agravante, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, determino o sobrestamento do arquivamento até que se ultime o julgamento do presente recurso. Em relação ao pedido da parte para que conste do feito o patrocínio do advogado da parte e para que sejam feitas todas as publicações em seu nome, Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF No 25136, DEFIRO o pedido, com as ressalvas em relação ao sistema do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a Defensoria Pública, que exerce o múnus de curadora especial (ID 126227073 na origem) para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 15:44:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador